Tribunal: TJMT
Processo: 1022911-35.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022911-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Administração, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO FAVERO - CPF: 826.490.220-00 (ADVOGADO), LAGHETTO INCORPORADORA E MULTIPROPRIEDADES LTDA - CNPJ: 48.577.098/0001-70 (AGRAVANTE), RAFAEL DUARTE MORANDI - CPF: 031.348.011-75 (AGRAVADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 30.182.622/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual, reconheceu a existência de relação de consumo, inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas desde a notificação extrajudicial e vincendas dos contratos de multipropriedade.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de multipropriedade adquirido com finalidade de investimento; (ii) analisar a adequação da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau; e (iii) avaliar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de multipropriedade imobiliária, mesmo quando adquiridos com finalidade de investimento, por força da teoria finalista mitigada, que estende a proteção consumerista aos consumidores não destinatários finais quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso concreto, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica e econômica do agravado, bancário com renda mensal líquida de R$ 3.488,32, cujas parcelas mensais dos contratos comprometem aproximadamente 44,5% de sua renda, bem como sua vulnerabilidade jurídica, diante de contratos de adesão com cláusulas pré-estabelecidas pela agravante, sem possibilidade de negociação.

5.

A aplicabilidade do CDC aos contratos de multipropriedade encontra respaldo expresso no art. 1.358-B do Código Civil, que determina a regência supletiva e subsidiária do Código de Defesa do Consumidor a essa modalidade contratual.

6.

Mostra-se adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, fundamentada na hipossuficiência técnica do agravado, considerando que a demonstração da prestação adequada e eficaz do serviço é mais facilmente produzida pelo prestador de serviços, que possui melhores condições técnicas e econômicas para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

7.

Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, evidenciada pela notificação extrajudicial enviada pelo agravado à agravante manifestando expressamente sua intenção de rescindir os contratos, e o perigo de dano, decorrente do comprometimento significativo da renda do agravado com o pagamento das parcelas contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A multipropriedade imobiliária configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, por expressa determinação do art. 1.358-B do Código Civil, mesmo quando adquirida com finalidade de investimento, desde que evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do adquirente, conforme a teoria finalista mitigada. 2. É cabível a inversão do ônus da prova nas ações envolvendo contratos de multipropriedade, quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a maior facilidade de produção probatória pelo fornecedor. 3. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela manifestação inequívoca de rescisão contratual, e o perigo de dano, caracterizado pelo comprometimento significativo da renda do consumidor, justifica-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.358-B; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 1004620-30.2023.8.26.0132 Catanduva, Data de Julgamento: 20/02/2024; TJ-DF 07021324220228070003 1655662, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/01/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187286320238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025; TJ-RS - Apelação: 50047719320228210101, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
LAGHETTO INCORPORADORA E MULTIPROPRIEDADES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de rescisão contratual nº 1004985-23.2025.8.11.0006, ajuizada por
RAFAEL DUARTE MORANDI
, reconheceu a existência de relação de consumo, inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas desde a notificação extrajudicial e vincendas dos contratos nº 338/01 – A204/15 e 338/01 – A212/43, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, argumentando que o agravado adquiriu duas cotas em regime de multipropriedade em cidade turística com claro perfil de investidor, visando obter rentabilidade através das locações. Afirma que o fundamento central da demanda reside na alegação de ausência do retorno financeiro esperado no momento da contratação, o que evidenciaria a natureza de investimento da relação jurídica.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, pois o agravado não seria hipossuficiente e teria plenas condições de fazer prova de suas alegações. Sustenta também a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, uma vez que o agravado reconheceu expressamente a regularidade da contratação, inexistindo vício de vontade ou qualquer circunstância que comprometa a validade do negócio jurídico.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e revogando a tutela de urgência concedida.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido (id. 299196879).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que, embora tenha adquirido as cotas imobiliárias como investimento, aplica-se a teoria finalista mitigada, pois se encontra em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a agravante. Sustenta que o pagamento das mensalidades afeta diretamente seu salário, comprometendo sua subsistência, e que a notificação extrajudicial enviada à agravante demonstra sua intenção de rescindir os contratos, justificando a suspensão das parcelas (id. 304483382).

Houve recolhimento regular do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado,
Agravo de Instrumento
interposto por
LAGHETTO INCORPORADORA E MULTIPROPRIEDADES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de rescisão contratual nº 1004985-23.2025.8.11.0006, ajuizada por
RAFAEL DUARTE MORANDI
, reconheceu a existência de relação de consumo, inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas desde a notificação extrajudicial e vincendas dos contratos nº 338/01 – A204/15 e 338/01 – A212/43, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia central do presente recurso reside na aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como na presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A agravante sustenta que o agravado não pode ser considerado consumidor, pois adquiriu as cotas imobiliárias com finalidade de investimento, visando obter lucro com a locação das unidades, o que descaracterizaria a relação de consumo.

Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual a aplicação das normas do CDC pode ser estendida a determinados consumidores profissionais ou não destinatários finais do produto ou serviço, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA . INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO.
IMPOSSIBLIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que
a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor
. 2. (...). (STJ - AgInt no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

No caso em análise, embora o agravado tenha adquirido as cotas imobiliárias com finalidade de investimento, verifica-se sua vulnerabilidade técnica e econômica perante a agravante, empresa especializada no ramo imobiliário e de multipropriedade.

Conforme documentação juntada aos autos, o agravado é bancário, com renda mensal líquida de R$ 3.488,32, e as parcelas mensais dos contratos comprometem significativamente seu orçamento, chegando ao montante de R$ 1.554,24, o que representa aproximadamente 44,5% de sua renda líquida.

Ademais, os contratos firmados entre as partes - Contrato: 338101 - M12l 43 e Contrato: 338/01.4204/í 5 - são claramente de adesão, com cláusulas pré-estabelecidas pela agravante, sem possibilidade de negociação pelo agravado, o que reforça sua vulnerabilidade jurídica.

Dessa forma, registra-se que a relação contratual discutida nestes autos se rege pelo
Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que os autores se enquadram no conceito de consumidores previsto naquela lei e a ré no de fornecedora (arts.
2º
e
3º
,
CDC
). É expresso a esse propósito o artigo
1.358-B
, acrescentado ao
Código Civil
.

Art. 1.
358-B
. A
multipropriedade
reger-se-á pelo disposto neste Capítulo e, de forma supletiva e subsidiária,
pelas demais disposições deste Código e pelas disposições das Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Nesse contexto, aplica-se a teoria finalista mitigada, sendo cabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Nesse sentido trago os seguintes julgados:

RESCISÃO CONTRATUAL
. TERRENO EM LOTEAMENTO.
MULTIPROPRIEDADE. CLÁUSULA PENAL . CDC. APLICAÇÃO
. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida .
1. MULTIPROPRIEDADE. Rescisão. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de aquisição de cota em regime de multipropriedade .
Disposição expressa, nesse sentido, do artigo 1.358-B, acrescentado ao Código Civil. Enquadram-se autores e ré, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º, 3º, CDC) . 2. CLÁUSULA PENAL. Multa de 50% das quantias pagas. Abusividade reconhecida (art . 51, I, IV, CDC). Mitigação das disposições da Lei do Distrato para evitar enriquecimento ilícito da vendedora. Diálogo de fontes. Retenção adequadamente fixada pela r . sentença. Restituição em parcela única. Adequação. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1004620-30.2023.8.26 .0132 Catanduva, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL . CONTRATO DE SERVIÇO HOTELEIRO NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA. ABUSO . DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTÚDO DO CONTRATO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si contrato de adesão à em
regime de multipropriedade em complexo turístico-hoteleiro
, porquanto as figuras do aderente e do estipulante abrangem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor
. 2. É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. 3 O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor . O uso de técnicas agressiva viola a boa-fé do consumidor e relativiza o princípio da força obrigatória do contrato. 4 O legislador assegurou, com a intenção de resguardar o consumidor de táticas agressivas de venda, o direito de arrependimento para possibilitar a reflexão adequada e preservar sua vontade livre e racional. 5. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva e, portanto, ilícita que viola os seus direitos e são suficientes para inferir a ofensa aos direitos da personalidade . 6. O art. 46, caput, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor afasta qualquer efeito obrigacional ao contrato de consumo que não demonstra oportunidade prévia do conteúdo contratual ao consumidor. Proteção legal de prática abusiva em sede contratual . Acolhimento do pedido de extinção do contrato de consumo e condenação à devolução simples da quantia paga a título de sinal ou aceite. 7. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto . 8. Apelação provida. (TJ-DF 07021324220228070003 1655662, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/01/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023) (destaquei)

Ao julgar matéria idêntica, esta Colenda Câmara assim estabeleceu: “
Tese de julgamento
: "1 .
A multipropriedade imobiliária configura relação de consumo
, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange ao dever de informação e à proteção contra práticas comerciais abusivas”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187286320238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

2. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Uma vez reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da análise pelo juiz da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”. DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA . ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA QUE UTILIZA A PLATAFORMA MERCADO LIVRE PARA COMERCIALIZAR PRODUTOS.
APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA . PRECEDENTES DO E. STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA PELA VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO CDC . HIPOSSUFICIÊNCIA DA DEMANDANTE EM FACE DO REQUERIDO EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA APENAS NESTES PONTOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0032904-86.2022.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 05.02 .2023) (TJ-PR - AI: 00329048620228160000 Curitiba 0032904-86.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 05/02/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2023) (destaquei)

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a inversão do ônus da prova na hipossuficiência técnica do agravado, considerando que a demonstração da prestação adequada e eficaz do serviço é mais facilmente produzida pelo prestador de serviços, ora agravante.

De fato, a agravante possui melhores condições técnicas e econômicas para comprovar a regularidade do negócio jurídico, a adequação das informações prestadas no momento da contratação e o cumprimento das obrigações assumidas, justificando-se, portanto, a inversão do ônus da prova determinada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE
. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 3º, § 2º DO CDC, SENDO ADMISSÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUBMETIDO AO CDC, DEVE OCORRER A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR - INTEGRALMENTE, EM CASO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR/CONSTRUTOR, OU PARCIALMENTE, CASO TENHA SIDO O COMPRADOR QUEM DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO . INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 543 DO STJ.TENDO A INCORPORADORA ALTERADO DE FORMA UNILATERAL E SIGNIFICATIVA O PROJETO ORIGINAL DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E ENTREGUE PRODUTO DIVERSO DAQUELE ADQUIRIDO PELO COMPRADOR, JUSTIFICADA A RESCISÃO DO CONTRATO, IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE À VENDEDORA. JUSTIFICÁVEL O DESFAZIMENTO DO CONTRATO.REVENDO ANTERIOR ENTENDIMENTO, AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL PARA O CASO DE MORA DA PROMITENTE VENDEDORA, POR ISONOMIA, CABÍVEL A INVERSÃO DA CLÁUSULA ESTABELECIDA NO INSTRUMENTO, EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR .INCIDE, NO CASO EM EXAME, A INVERSÃO DA CLÁUSULA, NO QUE SE REFERE A PERDAS E DANOS, COMO FORMA DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. CLÁUSULA PENAL INVERTIDA, POIS APLICÁVEL O TEMA 971 DO STJ, POR SIMILITUDE, À MEDIDA QUE RECOMPÕE O PREJUÍZO DA PARTE PELA QUEBRA DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME . (Apelação Cível, Nº 50047719320228210101, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 28-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50047719320228210101 OUTRA, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024) (destaquei)

3. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por fim, quanto à tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A probabilidade do direito está evidenciada pela notificação extrajudicial enviada pelo agravado à agravante em 07/01/2025, manifestando expressamente sua intenção de rescindir os contratos, bem como pela ausência do retorno financeiro esperado com o investimento, conforme alegado na petição inicial (id. 195101216 e id. 195101217 dos autos de origem).

O perigo de dano, por sua vez, decorre do comprometimento significativo da renda do agravado com o pagamento das parcelas dos contratos, que representam aproximadamente 44,5% de sua renda líquida mensal, somando-se ainda ao financiamento imobiliário no valor de R$ 1.181,31, o que compromete sua subsistência.

Ressalte-se que a tutela deferida pelo juízo de primeiro grau foi parcial, limitando-se à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas desde a notificação extrajudicial e vincendas, sem determinar a devolução de valores já pagos ou outras medidas mais gravosas, o que demonstra a proporcionalidade da decisão.

Ademais, caso o recurso seja desprovido ao final, as parcelas suspensas poderão ser cobradas posteriormente, com os acréscimos legais, não havendo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025